Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702791-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE DA COSTA COELHO, PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP APELADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelos Apelantes (ID 23751090) e concedo-lhes mais 5 (cinco) dias para providenciarem a documentação requerida no despacho de ID 23423145, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator